Tribunal: TJMT
Processo: 1003419-58.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003419-58.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIA ALICE DE LIMA - CPF: 793.019.401-91 (REPRESENTANTE), DANIELA SOUZA BIZERRA - CPF: 018.423.481-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA ALICE DE LIMA - CPF: 793.019.401-91 (RECORRIDO), DANIELA SOUZA BIZERRA - CPF: 018.423.481-67 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO DE SERVIDOR PÚBLICO — DEPENDENTE — COMPANHEIRO — UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA JUDICIALMENTE — DIREITO A PENSÃO POR MORTE — CONFIGURADO — PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 04/90 — SENTENÇA RATIFICADA

A natureza jurídica da pensão civil é a prestação do pagamento continuado, que pode ser vitalícia e temporária. E, com a morte do servidor, surge o direito à pensão e a Lei Complementar nº 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos da Administração de Mato Grosso - enumera em seu artigo 245 o rol de beneficiários da pensão vitalícia por morte, incluindo o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

Assim o convivente de servidor público estadual faz jus ao recebimento de pensão por morte, mormente quando há previsão legal para tanto.

Comprovado, portanto, que o casal vivia em união estável, quando da morte do servidor público, o pagamento do benefício de pensão por morte é devido.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Sumária de Percepção de Benefício Previdenciário - Pensão Por Morte n° 1003419-58.2019.8.11.0003 proposta por
Maria Alice de Lima
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
que julgou procedentes os pedidos da exordial.

Ressai dos autos que a Autora Maria Alice de Lima ajuizou ação de percepção de benefício previdenciário pensão por morte em face do Estado De Mato Grosso, aduzindo, em síntese, que conviveu em união estável com o falecido e ex-servidor, Adão Moreira de Oliveira, por mais de 30 (trinta) anos, até a data do falecimento deste, em 14/08/2018.

Relatou que, em 22/08/2018, protocolou o requerimento de pensão por morte no MTPREV-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, porém, o pedido foi negado sob a seguinte alegação:
“Em que pese a requerente ter comprovado que conviveu em união estável com servidor falecido, até 28.07.2016 (data em que foi exarada a sentença que declara a união estável), não é possível concluir de forma veemente que, na data do óbito (14.08.2018), ainda subsistia essa união”
.

De tal modo, requereu que seja deferido o pedido de pensão por morte em favor da autora, desde a data do óbito de seu companheiro (14/08/2018), ante a comprovação da convivência da autora com o de cujus.

O ato sentencial julgou procedente o pedido formulado na inicial, e determinou que o
Estado de Mato Grosso
implante, no
prazo de 30 (trinta) dias
,
a pensão por morte em favor da autora,
uma vez que restou demonstrada a qualidade de

companheira do ex-servidor Adão Moreira de Oliveira à data do óbito.

Condenou, ainda, o réu ao pagamento à autora da pensão desde a data do óbito (14/08/2018), até a data da implantação do benefício
,
que deverá ser corrigido segundo o índice do INPC, a partir da data do protocolo do pedido administrativo (22/08/2018 – id. 19299370), acrescido de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, incidindo a partir da data da citação (16/05/2019 – registro de ciência), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009 (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 - Tema 905 – informativo 620) (ID 32064099).

Se recurso voluntário. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição nos termos do art. 496, I, §1º, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença sob o reexame (ID 33228477).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Sumária de Percepção de Benefício Previdenciário - Pensão Por Morte n° 1003419-58.2019.8.11.0003 proposta por Maria Alice de Lima em desfavor do Estado de Mato Grosso que julgou procedentes os pedidos da exordial.

Colhe-se dos autos que a Autora Maria Alice de Lima ajuizou ação de percepção de benefício previdenciário pensão por morte em face do Estado De Mato Grosso, aduzindo, em síntese, que conviveu em união estável com o falecido e ex-servidor, Adão Moreira de Oliveira, por mais de 30 (trinta) anos, até a data do falecimento deste, em 14/08/2018.

Relatou que, em 22/08/2018, protocolou o requerimento de pensão por morte no MTPREV-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, porém, o pedido foi negado sob a seguinte alegação:
“Em que pese a requerente ter comprovado que conviveu em união estável com servidor falecido, até 28.07.2016 (data em que foi exarada a sentença que declara a união estável), não é possível concluir de forma veemente que, na data do óbito (14.08.2018), ainda subsistia essa união.

O ato sentencial julgou procedente o pedido formulado na inicial, e determinou que o
Estado de Mato Grosso
implante, no
prazo de 30 (trinta) dias
,
a pensão por morte em favor da autora,
uma vez que restou demonstrada a qualidade de

companheira do ex-servidor Adão Moreira de Oliveira à data do óbito.

O ponto nodal da análise, portanto, é aferir o acerto do ato sentencial que julgou procedentes os pedidos elencados na inicial.

Pois bem. Como bem lançado no pronunciamento judicial, embora conste na certidão de óbito que o senhor Adão Moreira de Oliveira
“era separado de fato”,
também constou que “deixou convivente em união estável” (ID. 19299368).

Em eu pese o senhor Adão tenha contraído matrimônio com Ozana Lopes Neto, em 12/08/1963 (Certidão de Casamento – ID 19299370), e não ter se divorciado formalmente, o ex-servidor vivia em união estável com a autora Maria Alice de Lima desde 1989, conforme demonstra a decisão judicial declaratória da união estável, proferida em 2016 (ID19299372).

Deste modo, ficou comprovado que essa união persistiu até a data do falecimento do senhor Adão, considerando que foi a autora foi a declarante do óbito do companheiro (ID 19299368).

Ademais a autora também era dependente do
de cujus
no plano de saúde (ID 19299372).

O Professor Inácio Magalhães Filho no livro: Lições de Direito Previdenciário e Administrativo no Serviço Público, Editora Forense conceitua pensão:

“(...) Pode se conceituar a pensão, logo, como a prestação estatal à família do servidor público falecido, em atividade ou aposentado, cujos beneficiários, bem como as situações fáticas que permitem o recebimento, devem estar previamente enunciados em lei”.

O fato jurídico gerador da pensão é a morte do servidor público, sendo beneficiários os integrantes de sua família, que devem estar previamente definidos em lei.

A natureza jurídica da pensão civil é a prestação do pagamento continuado, que pode ser vitalícia e temporária. E, com a morte do servidor, surge o direito à pensão e a Lei Complementar nº 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos da Administração de Mato Grosso - enumera em seu artigo 245 o rol de beneficiários da pensão vitalícia por morte,
in verbis:

Art. 245
. São beneficiários das pensões:

- vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento; (Nova redação dada pela LC 524/14)

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento. (Nova redação dada pela LC 524/14)

(...)

Assim restando comprovado nos autos que a Autora era companheira do servidor público estadual, esta faz jus ao recebimento de pensão por morte, visto que há previsão legal para tanto.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL PARA FINS DE RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA – SITUAÇÃO DE COMPANHEIRO COMPROVADA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 04/90 – RECURSO NÃO PROVIDO

A convivente de servidor público estadual faz jus ao recebimento de pensão por morte, mormente quando há previsão legal para tanto.

Comprovado, por meio de documentação e testemunhas, que o casal vivia em união estável, quando da morte da servidora pública, o pagamento do benefício de pensão por morte é devido.

Recurso não provido.

(N.U 0000190-21.2009.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com esses fundamentos
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021